Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735115-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 136482249 do processo n. 0030401-97.2016.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Max &amp; Acunha Advogados contra a ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 40413127), relata a agravante que o processo originário se refere a cumprimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Alega que a execução foi instaurada no valor de R$193.276,62 (cento e noventa e três mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), porém há excesso de execução na quantia de R$58.624,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinte e quatro reais e dezesseis centavos), sendo, portanto, devido R$134.652,46 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), já depositado. Sustenta que a diferença de valores se deve ao fato de o autor desconsiderar, na base de cálculo dos honorários, o desconto das arras e das taxas cartorárias. Aduz que a base de cálculo dos honorários advocatícios executados é a condenação na sentença da Terracap à devolução dos valores pagos a título de prestações mensais. No ponto, argumenta que “nem mesmo em uma extensiva interpretação poderia se considerar que as arras estariam inseridas nas prestações mensais”. Aponta a impossibilidade de se alterar a base de cálculo abarcada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC e art. 5o da CF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem e, por consequência, impedir a execução dos valores controvertidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar o excesso de execução no valor de R$58.624,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Preparo recolhido (ID 40413130). Consoante decisão de ID 40512827, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 41458162), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Pela petição de ID 43280045, a autora/agravante colaciona acordo celebrado entre as partes e pugna pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido por Max &amp; Acunha Advogados, ora agravado, contra a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ora agravante, em que se almeja a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. O objeto do presente recurso é a definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela Terracap aos advogados da parte autora. O acordo superveniente colacionado nos autos, por sua vez, abrange os honorários advocatícios, bem como a obrigação principal da sentença. Definido o contexto fático, observa-se que a autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se discutir, no âmbito recursal, o valor da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a existência de acordo celebrado entre as partes após a prolação da decisão impugnada acarreta preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer (Acórdão 818052, 20130111751117APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 73). Verifica-se, portanto, a perda de interesse da agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito neste momento processual, inexiste interesse recursal da Terracap, quanto à análise do pedido de excesso de execução. Isso porque, por meio de acordo, as partes definiram voluntariamente o valor do débito. Saliente-se, ainda, a impossibilidade de se homologar o acordo em comento nos autos deste agravo de instrumento, haja vista o objeto da autocomposição extrapolar os limites objetivos do presente recurso. É cediço que a homologação parcial do acordo celebrado, limitando-se aos honorários de sucumbência, poderia desvirtuar a composição entabulada pelas partes, em razão da unicidade do negócio jurídico. Deve-se destacar, por pertinente, que a manifestação deste Juízo recursal acerca da transação celebrada representaria indevida supressão de instância, pois o processo de origem encontra-se em trâmite regular e o Juízo a quo possui atribuição para analisar o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Por fim, deixo de apreciar o pedido de homologação da autocomposição das partes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.